Tribunal: TJMT
Processo: 1050500-72.2020.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
“Vide Súmula do Julgamento.”

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050500-72.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLAYTON ANTUNES DOS SANTOS - CPF: 327.844.301-20 (RECORRENTE), DANIEL BROETO MAIA NUNES - CPF: 064.197.953-38 (ADVOGADO), ANA MARIA ALVES RODRIGUES VARELA - CPF: 035.992.816-10 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0006-63 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

“Vide Súmula do Julgamento.”

R E L A T Ó R I O

“Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/1995.”

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado n.

1050500-72.2020.811.0001
- PJE

Origem:
2o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A

Recorrido(s):
Clayton Antunes dos Santos

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
31/05/2022

Ordem: 25

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO –– PERDA DE VOO DE CONEXÃO - ATRASO DE 11 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL -
ALTERAÇÃO
DE

VOO

EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA
PANDEMIA

DO COVID-19

–
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 3.000,00 EM ATENÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória por meio da qual o autor pretende a condenação da companhia aérea ao pagamento de danos morais e materiais, devido à alteração do horário de um dos voos contratados, com consequente perda do voo de conexão.

2.

O autor sustenta que adquiriu passagens aéreas para ele e seu filho de 10 (dez) anos de idade, com saída de Cuiabá em 24/09/2020, às 11h05, conexão em Guarulhos/SP, e destino final Belo Horizonte, com chegada às 17h25 do mesmo dia, a fim de comemorar seu aniversário com sua namorada e pais. Contudo, em 11/09/2020, a companhia aérea encaminhou e-mail informando a alteração de seu voo, com modificação do horário de chegada para 23h05 do dia 24/09/2020, tendo anuído com a aludida alteração.

3.

Aduz, ainda, que na data da viagem o horário do voo do trecho Cuiabá-Guarulhos sofreu alteração, o que culminou na aterrisagem fora do horário inicialmente contratado. Além disso, noticia que, apesar de informar os prepostos da ré sobre a existência de conexão, seu desembarque não foi priorizado.

4.

Diante dessas situações, perdeu o voo de conexão com saída de Guarulhos e destino a Belo Horizonte, sendo realocado pela companhia aérea em voo subsequente, com saída na data seguinte, em 25/09/2020, às 9h15, e desembarque previsto às 10h25.

5.

A requerida, embora devidamente citada, não compareceu à audiência de conciliação e não apresentou defesa.

6.

Sentença de mérito que julgou
parcialmente procedente
os pedidos iniciais, e declarou a revelia da reclamada, bem como a condenou ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), e danos materiais em R$ 73,00 (setenta e três reais).

7.

Em sede recursal, a empresa ré defende a reforma da sentença, uma vez que a presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa, de modo que o autor não comprovou fato constitutivo de seu direito.
Outrossim, defende que
o atraso do voo que culminou na perda da conexão ocorreu por intenso tráfego aéreo ocasionado pelos reflexos da pandemia da Covid-19, o que configuraria excludente de sua responsabilidade e, portanto, afastaria seu dever de indenizar.

8.

Em que pese as alegações da recorrente, destaco que a
readequação da malha aérea nesses casos até pode justificar eventual alteração e/ou cancelamento de voo, porém, tal fato, por si só, não exclui o dever da companhia aérea de oferecer o serviço na forma contratada e de prestar informações e assistência adequadas aos passageiros, nos termos do que determina o art. 6
o do CDC.

9.

Além disso, embora a companhia aérea tenha reacomodado o demandante e seu filho de apenas 10 (dez) anos de idade em voo subsequente disponível, tal ato não é capaz de afastar sua responsabilidade acerca dos prejuízos experimentados pelo autor, que somente chegou a destino final após 11 (onze) horas do horário inicialmente contratado e não pode comemorar seu aniversário com seus familiares.

10.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da companhia aérea, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

11.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), visto que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo (art. 85, §§ 2o e 8o do CPC).

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022